Tribunal: TJDFT
Processo: 0711336-48.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0711336-48.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HELVIDIO NUNES DE BARROS NETO, ASSOCIACAO DOS MORADORES DA SQS 302 APELADO: ASSOCIACAO DOS MORADORES DA SQS 302, SÉRGIO LUIZ DE MORAIS DINIZ, PAULO HENRIQUE T. CAPELOTTO, MARIA DE LOURDES WERNECK, LUCÉLIA BORGES BRAGA, LUNO AURÉLIO DE LIMA BARBOSA, TÂNIA MARCIA A. P. GUEDES, JOSÉ GILBERTO MENEZES LIMA, LUIS HENRIQUE RAJA GABAGLIA MITCHELL D E C I S Ã O Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL (198) interposto por APELANTE: HELVIDIO NUNES DE BARROS NETO. Os autos vieram distribuídos a esta relatoria. Analisando os autos, verifica-se que a decisão de ID 76398921 reconheceu a necessidade de julgamento conjunto dos processos: 0711336-48.2024.8.07.0001, 0716644-65.2024.8.07.0001, 0751534-64.2023.8.07.0001, 0715006-94.2024.8.07.0001 e 0719498-32.2024.8.07.0001. Os autos dos processos 0719498-32.2024.8.07.0001 e 0711336-48.2024.8.07.0001 vieram conclusos a esta Relatoria em razão de afastamento do Desembargador Carlos Martins na data da distribuição apesar da prevenção considerando que o primeiro desses processo foi recebido em 16/9/2025 (0715006-94.2024.8.07.0001). Contudo, apesar do afastamento, nos termos do artigo 113, II do Código de Processo Civil, necessária a reunião dos processos para evitar decisões conflitantes em razão da conexão. Necessária a reunião dos feitos sob a Relatoria do Eminente Desembargador Carlos Martins. Assim, retornem-se os autos à Secretaria para as providências pertinentes. Brasília, DF, 14 de novembro de 2025 17:05:25. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador